Tribunal: TJSP
Processo: 1023276-73.2014.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1023276-73.2014.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante DELBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- EM RECUPERACAO
JUDICIAL, é agravado LOSINOX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1023276-73.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 29884
2
Agravo Interno Cível no 1023276-73.2014.8.26.0577/50001
Agravante: Delbrás Indústria e Comércio Ltda. – Em Recuperação
Judicial
Agravada: Lusinox Ltda.
Juiz: João José Custódio da Silveira
Comarca: São José dos Campos 1a Vara Cível
Voto 29884
Agravo Regimental (art. 1.021 do CPC)
- Despacho desta Relatoria que indeferiu a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça em sede
recursal com determinação para o recolhimento do
preparo - Ausência de argumentos novos capazes de
alterar a convicção.
Recurso não provido, com aplicação de multa.
Trata-se de agravo regimental interposto
por Delbrás Indústria e Comércio Ltda.
Em Recuperação
Judicial contra a decisão de fl. 4/5 (incidente 50000), que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo agravante, em face do
despacho que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à
empresa apelante (fls. 974/975 dos autos principais).
A agravante requer a reforma da
decisão, para que lhes seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com as
custas processuais. Afirma que os documentos apresentados indicam
que no ano de 2018 seu caixa finalizou com um prejuízo de R$
812.258,68 (oitocentos e doze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1023276-73.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 29884
3
sessenta e oito centavos), e até abril de 2019 o prejuízo soma a
importância de R$ 107.038,56 (cento e sete mil, trinta e oito reais e
cinquenta e seis centavos). Ressalta que os bens ainda integrantes
aos ativos da empresa não são dispensáveis para a manutenção de
suas atividades.
É o relatório.
As razões recursais continuam sem
merecer amparo.
A agravante não logrou demonstrar sua
hipossuficiência econômica, ainda que temporária.
O despacho que indeferiu os benefícios
da gratuidade de justiça assim consignou:
“Vistos.
Na espécie, não se mostram presentes
elementos suficientes que possam amparar a concessão dos
benefícios da justiça gratuita em favor da apelante.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de
recursos para custear o processo tem direito à gratuidade da
justiça.
A teor da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso dos autos, porém, não restou
demonstrada a hipossuficiência financeira, como faz parecer
o pedido. Os documentos dos autos não permitem concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1023276-73.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 29884
4
que a apelante, pessoa jurídica, não possa arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de seu funcionamento.
Ademais, importante salientar que a
recuperação
judicial
não
se
revela
suficiente
para
demonstrar a impossibilidade no pagamento das despesas
processuais, já que a empresa pode ter outros bens
suficientes para saldá-las.
Assim, da análise da documentação
acostada aos autos e da situação narrada nas razões do
recurso, não se vislumbra a possibilidade de deferimento dos
benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica neste caso.
Por fim, a lei processual civil prevê que
apenas a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa
natural é que possui presunção de veracidade, nos termos
do seu artigo 99, § 3o.
Assim, INDEFIRO o pedido.
Providencie a apelante o recolhimento
do preparo recursal, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo
1.007, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de
deserção.
Após, voltem conclusos.
Publique-se.”
Os embargos de declaração opostos
pela apelante, ora agravante, foram rejeitados, uma vez que restou
“evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado e pugnar pela reforma do r. decisão,
o que é inadmissível nesta fase recursal. ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1023276-73.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 29884
5
Com o devido respeito, não se verifica
nas razões do presente agravo interno qualquer fundamento novo a
ser rebatido.
Como se vê, os argumentos expendidos
neste agravo não passam de reiteração dos anteriores, sendo,
portanto, insuficientes para a reforma do despacho, pois não foram
capazes de infirmá-lo, motivo por que deve ser mantido por seus
próprios fundamentos.
Sendo
manifesta,
portanto,
a
improcedência do agravo interno e o intuito protelatório do presente
recurso, de rigor a condenação da agravante na pena prevista no
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, fixando-se multa de
1% sobre o valor atualizado da causa1.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com aplicação de multa.
MARINO NETO
Relator
1 Valor da causa: R$ 15.955,55, em outubro de 2014.